Tribunal: CARF
Processo: 13839.720736/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720736/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
PAULO CESAR DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em
quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que
está sendo paga. O STJ, por sua vez, estende o entendimento do Tema de
Repercussão Geral no 808 para os casos de verbas alimentares, conforme tese
firmada quando do Tema Repetitivo no 878.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido excluindo da base de
cálculo do tributo lançado o valor de R$ 11.496,98 e o montante recebido a título de juros
compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Ademais, tal recálculo deve considerar as tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em
que seria devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720736/2011-58
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 41/46, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 34/36, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 07/11, lavrado em 21/03/2011, referente ao ano-
calendário 2008, com ciência do RECORRENTE em 30/03/2011, conforme AR de fl. 27.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal
(rendimentos recebidos acumuladamente), no montante de R$ 83.784,83, já acrescido de multa
de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fls. 09, o
RECORRENTE omitiu rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial movida contra o INSS, no valor de R$ 206.142,34. Ademais, a fiscalização informa que
do total recebido de R$ 284.239,63 foram descontados os honorários advocatícios pagos no valor
de R$ 78.097,29.
Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, com base no art. 12 da Lei
no 7.713/88, ante a suspensão do Ato Declaratório no 1, de 27/03/2009 (editado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional), por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2331, de 26/10/2010.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/06 em 25/04/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que a forma de cálculo
foi equivocada considerando que os rendimentos não foram rateados ao seu tempo, pois,
refere-se a rendimentos recebidos acumuladamente, e, portanto, deveriam ser calculados
mês a mês.
Acrescenta que não foi observado o valor retido correspondente aos honorários
advocatícios de sucumbência conforme cálculo de liquidação judicial e documentos de
prestação de contas no valor de R$ 11.496,97.
Aduz ainda, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, que o Ato
Declaratório no 1 da PGFN se pronunciou no sentido de reconhecer a forma de cálculo
sobre rendimentos pagos acumuladamente que devem ser levados em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias, citando uma ação civil pública e decisão do STJ.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 34/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/10/2014,
conforme AR de fl. 39, apresentou o recurso voluntário de fls. 41/46 em 21/11/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Do sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 81/82, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros moratórios recebidos em razão de ação judicial trabalhista. Assim, em razão de
demanda formulada junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado de
Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada,
pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e
administrativos que versem sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido
pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo
qual foi sobrestado o presente processo, como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
Em sua Impugnação, além de discutir a tributação do RRA com base no regime de
competência, o contribuinte afirma que o “STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
entendeu que os juros de mora devem ficar de fora da conta do imposto, entendendo
que os juros não são a renda do trabalhador, e sim uma indenização a que eles têm
direito” (fl. 04). Este argumento foi novamente apresentado no recurso voluntário (fl.
45).
(...)
Assim, conforme orientação da 2a SEJUL, proponho o sobrestamento do presente
processo, no âmbito da própria 2a Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

exarada pelo Supremo Tribunal Federal para “suspender o processamento de todos os
procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil
pendentes que tramitem no território nacional” que versem sobre “a incidência, ou não,
de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral)”.
Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 1085, foi informado acerca
do trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS,
opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Desta forma, o processo foi encaminhado a este Conselheiro relator para dar
continuidade ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Rendimentos recebidos acumuladamente - RRA
Em síntese, o RECORRENTE alega que o pagamento declarado pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, tido como omisso pela fiscalização, diz respeito ao montante
recebido em decorrência da procedência de ação judicial em face da previdência social. Nesta
ação, reconheceu-se o direito do contribuinte receber, de forma acumulada, rendimentos
referentes ao período de julho/1994 até abril/2006.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável,
o que ensejaria o cancelamento da autuação, haja vista que em todos os anos tal verba estaria no
limite de isenção da legislação tributária.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do RECORRENTE.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

O STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de competência,
sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
No entanto, ao contrário do que pleiteou o RECORRENTE, observa-se que o
valor mensal recebido não está abaixo do limite de isenção do IR, conforme tabela vigente à
época. Conforme planilha de fl. 64 e ss, o valor principal do mês de agosto/1997 (sem correção e
juros) foi de R$ 901,70, ao passo que o valor mensal isento de IR à época era de até R$ 900,00.
De agosto para frente, o valor principal só faz aumentar, o que converge para o entendimento
que em nenhum mês o valor recebido ficou abaixo do limite de isenção mensal do IR (exceto o
correspondente ao mês de julho/1997.
Neste sentido, não há como acatar o pleito do contribuinte de cancelamento total
do lançamento. Deve-se, na verdade, efetuar o recalculo do valor lançado utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigentes correspondentes ao mês em que a parcela foi reconhecida como
devida. Para tanto, a unidade preparadora deverá considerar os valores discriminados por
competência previsto na planilha da justiça federal de fls.60/61 e 64/67.

Dedução de honorários de sucumbência
O RECORRENTE afirma que deve ser abatido do montante recebido
acumuladamente o valor dos honorários pertencentes ao advogado.
Entendo que assiste razão ao RECORRENTE.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

De início, esclareça-se que, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
de fl. 09, a autoridade fiscal já procedeu com a dedução dos honorários no valor de R$
78.097,29. Assim, considerou que, do total recebido (R$ 284.239,63), o rendimento tributável
seria de R$ 206.142,34 (= R$ 284.239,63 – R$ 78.097,29).
Contudo, em seu recurso, o RECORRENTE pleiteia que também seja deduzido
do montante o valor correspondente aos honorários sucumbenciais.
Em princípio, os honorários sucumbência, por serem pagos pela parte vencida, e
não pelo contribuinte, não são dedutíveis do montante recebido. Melhor dizendo: eles sequer
compõe o valor recebido pelo contribuinte, já que é um valor destinado diretamente aos
advogados e não subtraídos da parte pertencente à parte vencedora. Numa análise mais detalhada
do caso concreto, verifica-se que os honorários de sucumbência estavam contidos no valor de R$
284.239,63 levantados pelo contribuinte.
Ou seja, a questão a ser observada é que não se trata de dedução dos honorários de
sucumbência, mas sim da apuração da parcela que realmente pertencia ao contribuinte daquele
total de R$ 284.239,63 levantado.
Conforme documentação acostada aos autos (fls. 67 e 75), percebe-se que os
honorários de sucumbência de R$ 11.496,98 estavam contidos no montante total levantado.
Desta forma, o valor que pertencia ao contribuinte seria, na realidade, de R$ 272.742,65, e não
os R$ 284.239,63 apontados pela fiscalização.
Neste sentido, abatendo-se os honorários contratuais de R$ 78.097,29, o montante
do RRA objeto do lançamento passa a ser de R$ 194.645,36, o qual deve ser submetido à
recalculo utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes correspondentes ao mês em
que a parcela foi reconhecida como devida, conforme exposto no tópico anterior.
Neste ponto, o RECORRENTE também pleiteia a dedução do valor relativo ao IR
retido na fonte por ocasião do levantamento do precatório (R$ 8.527,19), pois reafirma que o
valor a ser submetido à recálculo do IR com base no regime de competência seria de R$
186.118,18. Contudo, esclareça-se que a dedução do IRRF ocorre em etapa posterior à apuração
do tributo devido, devendo ser declarado o rendimento bruto (com as deduções legais
permitidas) e não o rendimento líquido.
Quando da apuração do tributo devido com base no regime de competência deverá
ser considerado o IRRF de R$ 8.527,19, o qual deve ser alocado mês a mês quando do recálculo
do tributo.

IR sobre juros de mora
O RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação acerca do entendimento
do STJ quanto a não incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios, afirmando que o
STJ “entendeu que os juros de mora devem ficar de fora da conta do imposto”.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

Sobre este ponto, o STF fixou o entendimento de que os juros moratórios devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função não são
tributados pelo imposto de renda. Transcreve-se o decidido pelo STF na ocasião:
Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Neste sentido, o STF entendeu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga, como
relatado de forma clara e direta no Parecer SEI No 10167/2021/ME da PGFN, que consta abaixo
transcrito:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
- IV -
Conclusões e encaminhamentos finais
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
O STJ, por sua vez, estende o entendimento do Tema de Repercussão Geral no
808 para os casos de verbas alimentares, nos termos da tese firmada quando do Tema Repetitivo
no 878, abaixo transcrita:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE
n. 855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Assim, conforme acima exposto, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, em caso de verba alimentar.
Diante do exposto, merece provimento o pleito do RECORRENTE, devendo ser
recalculado o presente crédito tributário com base nas tabelas e alíquotas do imposto vigentes
correspondentes ao mês em que a parcela foi reconhecida como devida, com a exclusão dos juros
de mora da base do imposto. O valor dos juros, discriminados por competência, encontra-se no
demonstrativo de fls. 64/67.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720736/2011-58

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para que:
(i)
seja abatido da base de cálculo apontada pela fiscalização o valor dos
honorários contratuais pertencentes ao advogado, no valor de R$
11.496,98;
(ii)
exclua da base de cálculo do IR os valores de juros de mora; e
(iii)
a unidade preparadora recalcule o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes
no mês em que a parcela foi reconhecida como devida.
Para tanto, a unidade preparadora deverá considerar os valores discriminados por
competência previsto na planilha da justiça federal de fls. 60/61 e 64/67.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 94
DF CARF MF
Original